Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO SEM AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1- “Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o valor da condenação, a título de honorários contratuais, só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou eventual concordância ou autorização posterior dos credores.” (TJDFT Acórdão 1246679, 07236969120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA)

2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.